Tribunal: STF
Processo: ARE 1383772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 7, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À DIFERENÇA DECORRENTE DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. PRESCRIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AS REGRAS DOS ARTIGOS 1°, 8º E 9º DO DECRETO-LEI 20.910/32, EM CONSONÂNCIA COM O VERBETE DA SÚMULA 383 DO STF. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE FOI CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PARA RECEBIMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DA PROPOSITURA DO MANDAMUS QUE DEVE OBSERVAR O SOMATÓRIO DO PRAZO ANTES E APÓS A INTERRUPÇÃO, NOS TERMOS DA SUM. 383 DO STF. PRESCRITA A COBRANÇA DOS DESCONTOS REALIZADOS ANTES DE JANEIRO DE 2009. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL NO CASO DOS AUTOS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ” 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO aponta violação aos arts. 97; e 102, § 2º, da CF/1988, e à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que o acórdão recorrido deixou de aplicar o art. 1º-F da Lei 9.494/1997.



    Em suma, a parte recorrente alega que os critérios de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública devem obedecer aos seguintes critérios (Vol. 9, fls. 11-12):



    “a) para os débitos não consignados em precatório deve-se aplicar, nos cálculos das dívidas Fazendárias, o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), sem o limite temporal de 25.03.2015, conforme previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, ainda em vigor; e 



    b) para os débitos consignados em precatório deve-se aplicar (i) o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.03.2015, data após a qual (ii) os débitos deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ressalvando-se que (iii) os oriundos de relação jurídico-tributária deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. 



    Quanto à correção monetária anterior à nova redação do artigo 1°-F, imprimida pela Lei 11.960/09, deverá ser observado o índice previsto em tabela adotada pela E. Corregedoria Geral de Justiça do TJERJ, até o advento desta Lei. 



    Quanto aos juros, a declaração de inconstitucionalidade não abrangeu à referência "a juros aplicados à caderneta de poupança", de modo que esse critério deve ser mantido, salvo quanto aos débitos de natureza tributária. 



    Com a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade do referido dispositivo, forçoso reconhecer a necessidade de aplicação da Lei 11.960/2009 nos termos acima expostos.”



    Aduz que, “ao deixar de aplicar o artigo 1º-F da lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da lei n. 11.960/09, a Eg. 7ª Câmara Cível do TJRJ, data máxima venia, violou os artigos 97 e 102, §2º da CRFB/88 e a Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 12, Vol. 9).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo a quo negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o Tema 810 da repercussão geral (Vol. 11). 



    Em face dessa decisão, a RIOPREVIDÊNCIA interpôs Agravo Interno (Vol. 12, fl. 33).



    Quanto ao Recurso Especial, interposto simultaneamente ao apelo extremo, o TJRJ determinou o sobrestamento do apelo em virtude do Tema 905 do STJ (Vol. 11; e Vol. 12, fl. 44).



    Transitados em julgado os Temas 810/STF e 905/STJ, os autos foram desarquivados (Vol. 12, fl. 55).



    Em análise ao Agravo Interno da RIOPREVIDÊNCIA, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ reconsiderou a decisão anterior e determinou o retorno do processo ao relator, para eventual juízo de retratação em face do Tema 905 do STJ (Vol. 12, fls. 57-61).



    Diante disso, a 7ª Câmara Cível exerceu juízo positivo de retratação, nos termos da seguinte ementa (Vol. 12, fl. 80):



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS N° 905 DO STJ. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO DEFERIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS ATRASADOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS). ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.960/2009. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 870.947/SE (TEMA N° 810), QUE TRATA DA VALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ENCERRADA, COM O JULGAMENTO REALIZADO EM 03/10/2019, CUJO ACÓRDÃO FOI PUBLICADO EM 31/01/2020, EM QUE O TRIBUNAL PLENO DO STF, POR MAIORIA, REJEITOU TODOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS E NÃO MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. PREVALÊNCIA DO TEMA N° 905 DO STJ. ÍNDICE A SER ADOTADO É O IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. “



    Irresignada, a RIOPREVIDÊNCIA interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 12, fl. 99), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF, no qual alega que o acórdão recorrido violou o entendimento desta CORTE fixado no Tema 810, no sentido de que o índice de correção monetária aplicável à Fazenda Pública é o IPCA-E, desde a data da sentença (Vol. 12, fl. 105).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aplicando as Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF (Vol. 13, fls. 24-32). 



    No Agravo (Vol. 14), a parte refutou a aplicação dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Inicialmente, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    De outro lado, o Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação, decidiu que, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, impostas à Fazenda Pública, deve incidir o INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Confiram-se os trechos pertinentes do voto condutor do acórdão (Vol. 12, fls. 82-87):



    “A discussão acerca da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública se encerrou com o julgamento realizado em 03/10/2019, cujo acórdão foi publicado em 31/01/2020, em que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, nos autos do recurso extraordinário nº 870.947/SE, rejeitou todos os embargos de declaração que foram interpostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Com efeito, no tocante ao caso dos autos, a Corte Suprema declarou inconstitucional o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo remuneração oficial da caderneta de poupança. Isso porque se entendeu que se tratava de uma restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que essa medida não se revelava adequada para capturar a variação de preços da economia (Tema nº 810). Assim, prevalece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos recursos especiais nº 1.495.146/MG, nº 1.492.221/PR e nº 1.495.144/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, que deu ensejo ao Tema nº 905, in verbis:



    1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.



    1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.



    1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.



    2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.



    3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.



    3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.



    3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital



    3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).



    3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.



    4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade / legalidade há de ser aferida no caso concreto.



    Diante do exposto, exerce-se o juízo de retratação para que sejam observados os parâmetros acima expostos.” 



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



     2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 810, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, devendo, nos termos do paradigma ser aplicado o IPCA-E.



    Para melhor elucidar a questão, transcrevem-se os seguintes trechos da decisão proferida pelo Min. EDSON FACHIN, no RE 1.314.829, DJe de 13/4/2021, transitado em julgado em 6/5/2021: 



    “ A irresignação merece parcial provimento. 



     De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



     “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



     II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



     Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



     Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



     “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



     Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



     Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ao ratificar o acórdão ora recorrido, sustentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 10, p. 130-135):



     “Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, objeto do presente reexame, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza.



     (...)



     Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o Resp n° 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses sobre a correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública.



     Na oportunidade, restou consignado que, uma vez que o art. 1º-F da Lei no 9.494/97, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza, da mesma forma não poderá ser utilizado para fins de atualização monetária de condenações de natureza previdenciária.



     Sendo assim, registrou que o art. 41-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 11.430/2006, previu expressamente o índice a ser aplicado e, em função disso, consagrou o entendimento no sentido de que no período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.



     O Ministro Relator Mauro Campbell Marques, em seu voto condutor do acórdão, assim anotou:



     ‘3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se